Tribunal: TJMT
Processo: 1014056-33.2026.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014056-33.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ANDERSON ROSSINI PEREIRA - CPF: 537.432.021-15 (ADVOGADO), JEFFERSON FARIAS DE OLIVEIRA - CPF: 032.092.661-31 (AGRAVANTE), 2ª VARA CRIMINAL DE CUIABA MT (AGRAVADO), ANDERSON ROSSINI PEREIRA - CPF: 537.432.021-15 (AGRAVANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO
PENAL E
PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
.
PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA.

ALEGAÇÃO DE DEBILIDADE FÍSICA DECORRENTE DE PSEUDARTROSE. UTILIZAÇÃO DO
HABEAS CORPUS
COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CABIMENTO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO ESTATAL. POSSIBILIDADE DE REAVALIAÇÃO FUTURA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL
.

RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
habeas corpus
e o extinguiu sem resolução do mérito, em razão da inadequação da via eleita. A impetração foi manejada contra decisão do Juízo da Execução Penal que indeferiu pedido de prisão domiciliar humanitária formulado por reeducando condenado ao cumprimento de pena superior a 20 anos de reclusão pelos crimes de roubo e corrupção de menores.

A defesa sustentou que o agravante apresenta quadro clínico de pseudartrose, necessitando de cirurgia corretiva urgente, sob alegado risco de perda do membro, afirmando ainda que o sistema penitenciário não possuiria estrutura adequada para assegurar o tratamento necessário, em afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana. Requereu a reforma da decisão monocrática para concessão da ordem, com autorização para realização de cirurgia externa via SUS e substituição da custódia por prisão domiciliar com monitoramento eletrônico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(
I
) definir se o

habeas corpus
pode ser admitido como sucedâneo de recurso próprio contra decisão proferida no âmbito da execução penal;

(
II
) estabelecer se o quadro clínico apresentado pelo reeducando caracteriza situação excepcional apta a justificar a concessão de prisão domiciliar humanitária;

(
III
) determinar se há omissão estatal na prestação de assistência médica capaz de evidenciar constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e da jurisprudência estadual afasta o cabimento do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, admitindo-se mitigação excepcional apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou manifesta teratologia.

A decisão combatida na impetração originária decorre de pronunciamento do Juízo da Execução Penal que indeferiu pedido de prisão domiciliar humanitária, sendo cabível, para impugnação da matéria, o agravo em execução previsto no art. 197 da Lei de Execução Penal.

A mera insurgência defensiva quanto à valoração das condições clínicas do reeducando não autoriza o afastamento da via recursal legalmente prevista nem legitima a utilização excepcional do habeas corpus.

O laudo médico oficial juntado aos autos conclui expressamente inexistir doença grave, bem como afasta risco concreto de perda do membro, embora reconheça a necessidade de cirurgia eletiva para correção de pseudartrose.

Os elementos constantes dos autos demonstram que o Estado vem prestando assistência médica regular ao reeducando, com avaliação pela equipe técnica da unidade prisional, acompanhamento clínico contínuo, fornecimento de tratamento medicamentoso e encaminhamento para unidade hospitalar de referência.

A existência de solicitação de procedimento cirúrgico e o acompanhamento intramuros evidenciam ausência de desassistência estatal ou situação de abandono médico apta a justificar medida excepcional de prisão domiciliar humanitária.

A concessão de prisão domiciliar por razões humanitárias exige demonstração concreta de quadro clínico grave, incompatibilidade do tratamento com o ambiente prisional ou comprovada incapacidade estatal de assegurar assistência médica adequada, circunstâncias não verificadas no caso.

A decisão impugnada não impede eventual reanálise da situação pelo Juízo da Execução Penal, permanecendo resguardada a possibilidade de nova apreciação diante de eventual agravamento superveniente do quadro de saúde do reeducando.

Inexistindo constrangimento ilegal manifesto, impõe-se a manutenção da decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus por inadequação da via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O
habeas corpus
não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, salvo nas hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia.

O indeferimento de prisão domiciliar humanitária no curso da execução penal deve ser impugnado por agravo em execução, nos termos do art. 197 da Lei de Execução Penal.

A necessidade de cirurgia eletiva, desacompanhada de comprovação de doença grave, risco concreto à integridade física ou omissão estatal, não autoriza a concessão excepcional de prisão domiciliar humanitária.

A prestação de assistência médica intramuros, com acompanhamento clínico e encaminhamento para unidade hospitalar de referência, afasta alegação de constrangimento ilegal por deficiência no atendimento à saúde da pessoa privada de liberdade.

A possibilidade de reavaliação futura do quadro clínico pelo Juízo da Execução Penal preserva a tutela jurisdicional adequada em caso de agravamento superveniente da condição de saúde do reeducando.

Dispositivo relevante citado:
LEP, art. 197.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC nº 1.014.220/SC, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, j. 03.12.2025, DJEN 09.12.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Regimental
interposto por
JEFFERSON FARIAS DE OLIVEIRA
contra decisão monocrática, que não conheceu do
Habeas Corpus
nº 1014056-33.2026.8.11.0000 e o julgou extinto, sem resolução do mérito.

Nas razões recursais, a Defesa sustenta que a decisão monocrática não traduz a melhor interpretação do Direito, argumentando que o quadro clínico do agravante demanda atendimento contínuo e cirurgia corretiva urgente, sob risco de perda do membro.

Alega a incapacidade do sistema hospitalar penitenciário em prover o tratamento adequado, ferindo o princípio da dignidade da pessoa humana.

Requereu, inicialmente, o exercício do juízo de retratação.

Alternativamente, postulou a submissão do agravo ao órgão colegiado para que seja provido, autorizando-se a cirurgia externa via SUS e a
substituição da prisão preventiva pela domiciliar mediante monitoramento eletrônico
.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo
desprovimento
do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

O Agravo Interno foi interposto por
JEFFERSON FARIAS DE OLIVEIRA
contra decisão monocrática que extinguiu, sem resolução do mérito, ao fundamento de que o
habeas corpus
foi utilizado como sucedâneo de recurso próprio (agravo em execução).

A decisão agravada não comporta reforma, pois está em consonância com o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte, no sentido de que não cabe
habeas corpus

como substitutivo de recurso próprio, salvo quando constatada flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem de ofício.

No caso em análise, o
habeas corpus
foi impetrado contra decisão proferida pelo Juízo da Execução Penal que indeferiu o pedido de prisão domiciliar humanitária formulado pela defesa, sob o fundamento de inexistência de quadro clínico grave apto a justificar a medida excepcional.

A controvérsia cinge-se ao estado de saúde do reeducando, que cumpre pena definitiva superior a 20 anos de reclusão pelos crimes de roubo e corrupção de menores, sustentando a defesa a necessidade de concessão de prisão domiciliar em razão de alegada debilidade física decorrente de pseudartrose.

Conforme bem destacado na decisão agravada, ainda que a defesa sustente a existência de constrangimento ilegal decorrente da manutenção da custódia, tal insurgência deve ser submetida à apreciação pela via recursal adequada, qual seja, o agravo em execução previsto no art. 197 da Lei de Execução Penal, especialmente porque não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia aptos a justificar a mitigação excepcional do óbice processual.

A propósito, o entendimento encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em hipóteses de ilegalidade manifesta (...)” (
STJ,

AgRg
no HC n. 1.014.220/SC, Relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 3/12/2025, DJEN de 9/12/2025).

Além disso, não se vislumbra qualquer ilegalidade flagrante na decisão proferida pelo Juízo da Execução Penal que justifique a concessão da ordem de ofício.

Isso porque o laudo médico oficial acostado aos autos é categórico ao afirmar que, embora o paciente necessite de cirurgia eletiva para correção de pseudartrose, “
não há risco de perda do membro, tampouco foi constatada doença grave
”.

Verifica-se, ainda, que o Estado tem garantido o atendimento necessário ao apenado. O paciente foi avaliado pela equipe técnica da unidade prisional, a cirurgia já foi solicitada, tendo sido encaminhado para unidade de referência (HMC), além disso, o tratamento medicamentoso e o acompanhamento clínico seguem sendo realizados intramuros.

Assim, não há demonstração de debilidade extrema, risco concreto à integridade física do paciente ou omissão estatal no dever de assistência à saúde capaz de justificar a concessão excepcional da prisão domiciliar humanitária.

Ressalte-se, ademais, que a decisão impugnada não inviabilizou de forma definitiva eventual reavaliação da situação clínica do reeducando, permanecendo resguardada a possibilidade de nova apreciação pelo Juízo da Execução Penal diante de eventual agravamento do quadro de saúde.

Portanto, não havendo ilegalidade manifesta a ser sanada, impõe-se a manutenção da decisão agravada que não conheceu do
habeas corpus
impetrado, por inadequação da via eleita.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, impetrado em favor de
JEFFERSON FARIAS DE
OLIVEIRA
,
mantendo inalterada a decisão monocrática que não conheceu do
Habeas Corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026